Tribunal: TJPA
Processo: 0006525-26.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006525-26.2017.8.14.0005

APELANTE: MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO, MICHAEL JACQSON DA SILVA QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – DOIS APELANTES – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS DELITOS –
Por se tratar de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime de resistência, disposto no artigo 329, do CP e dano, disposto no artigo 163, parágrafo único, III, do CP, que teve pena fixada, respectivamente em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 07 (sete) meses de detenção, as quais, pelo artigo 109, VI, do CP, prescrevem em 03 (três) anos, por ser pena inferior a um ano e por se tratar de concurso de crimes, nos termos do artigo 119, do CP, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Verifica-se dos autos que o recebimento da denúncia, ocorreu em 02/10/2017 e a publicação da sentença condenatória em 03/02/2021, ultrapassando o lapso temporal suficiente para que seja de oficio reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP. Dessa forma, de ofício julgo prescrito o crime de resistência, bem como de dano, excluindo as penas de detenção, da dosimetria, permanecendo somente as penas em relação ao homicídio qualificado tentado e roubo qualificado, nos moldes do artigo 69, do CP.
NULIDADE DO JULGAMENTO ALEGANDO QUE O MP REQUEREU A REPRODUÇÃO DE UM DEPOIMENTO PRESTADO NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO, SEM QUE A DEFESA TIVESSE SIDO INTIMADA – Improcedência.
Observa-se dos autos que o vídeo ora impugnado, reproduzido no momento do Tribunal do Júri, trata-se de depoimento da vítima Sandro Anderson Sales da Silva, colhido em juízo, na primeira fase do rito, perante o juízo e defesa, razão pela qual, não se trata de prova nova, que cause surpresa à defesa técnica, não causando qualquer ofensa ao artigo 479, do CPP. Assim, o vídeo reproduzido ora questionado, fora legalmente reproduzido em plenário, observando-se as garantias processuais e o devido processo legal, sendo obediente ao contraditório e ampla defesa. Dessa forma, não há qualquer comprovação de prejuízo concreto sofrido pelo apelante, razão pela qual rejeito a preliminar arguida, com fulcro no artigo 563, do CPP, que prevê que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Essa previsão reafirma o princípio
pas des nullités sans grief
, cuja orientação é de que só poderá haver o reconhecimento da invalidade de atos cujas nulidades causem efetivos prejuízos às partes, o que não foi demonstrado neste caso.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – Inocorrência.
A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio dos documentos juntados aos autos e a autoria, de igual forma, através do conjunto probatório, produzido tanto na fase policial, quanto em juízo e no plenário do Júri, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando o narrado na peça acusatória. Ressalto que a tese absolutória restou alegada em plenário, sendo rechaçada pelo soberano Conselho de Sentença, não acolheu. Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria do crime. Ademais, é sabido que a decisão do Júri, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória acolhida pelos jurados, através de provas constantes nos autos, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nas razões recursais, mas de ofício reconhecer a prescrição em relação aos crimes de resistência e dano, em consonância com a fundamentação exposta no voto da relatora.

RELATÓRIO

MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO E MICHAEL JAKSON DA SILVA QUEIROZ,
interpôs a presente Apelação Penal, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira.

Consta da denúncia, integralmente, que:

“(...) no dia 12.05.2017, por volta das 07h, no ramal Xingu (estrada que dá acesso ao CRRALT), bairro Aeroporto, nesta cidade, local em que estava ocorrendo a saída temporária de detentos, os denunciados MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO, ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA E MICHAEL JACKSON DA SILVA QUEIROZ fortemente armados com pistolas, revólveres e uma metralhadora Uzi Min 9mm, fizeram uma emboscada com o intuito de ceifar a vida dos detentos conhecidos como “Loirão” e “Catita”, internos do Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT.

Para atingir o objetivo, os acusados começaram a abordar motocicletas e veículos que estavam circulando pela via.

De acordo com a vítima ANTÔNIO SOUZA FERREIRA, mototaxista, este conduzia em sua carona um passageiro que estava saindo temporariamente do presídio, momento em que foram abordados por dois indivíduos portando armas de fogo. Os meliantes perguntaram sobre “Loirão”, tendo o passageiro respondido que “Loirao” havia saído mais cedo da Penitenciária. Ato contínuo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima ANTÔNIO o aparelho celular de arma de fogo, subtraíram da vítima ANTÔNIO o aparelho celular marca Samsung, modelo J5, cor prata. Em sede policial, os denunciados ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA E MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO foram reconhecidos pela vítima ANTÔNIO.

A vítima LEONARDO DA SILVA PINHEIRO, interno do CRRAL (no gozo do benefício de Saída Temporária), disse que foi alvejado por disparos de arma de fogo, sendo atingido no braço, momento em que caiu da motocicleta e correu para dentro da mata. Por fim, informou que os portes físicos de dois criminosos eram semelhantes à de ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA E MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO.

A vítima SILVIO MARCOS SANTOS BORGES, agente penitenciário, relatou que no dia dos fatos, por volta das 08h, dirigia seu veículo automotor marca Fiat, modelo Palio, cor prata, placa HCV 2412, próximo ao Centro de Recuperação Regional de Altamira, quando avistou o acusado MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO portando uma metralhadora Uzi Mini 9mm em companhia de outro indivíduo magro e alto, que portava um revólver calibre 38, os quais o mandaram encostar o veículo e entregar a respectiva chave e o aparelho celular. Informou, também, que neste momento o denunciado ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA o reconheceu como agente penitenciário e que por isso lhe devolveram o celular. Por fim, disse que ficaram com o carro e mandaram que ele andasse pela mata, onde encontrou a vítima LEONARDO alvejado com um tiro no braço direito. Em sede policial, a vítima reconheceu os denunciados MELZEMIAS PEREIRA RIBEIRO E ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA.

A vítima ADAIRE ALVES DOS SANTOS disse que transitava em sua motocicleta quando foi abordado por dois indivíduos armado que subtraíram seu celular e sua motocicleta. Em sede policial a vítima Adaires reconheceu o denunciado ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA como um dos assaltantes.

As vítimas SANDRO ANDERSON SALES DA SILVA E CARLOS ROBERTO DE BRITO, agentes prisionais da SUSIPE, informaram que no dia dos fatos, por volta das 08h, se dirigiram para a Casa Penal quando avistaram uma barreira formada por um veículo Palio prata e um veículo gol vermelho, no meio da estrada, instante em que saíram de trás dos veículos o denunciado MICHAEL JACKSON DA SILVA QUEIROZ portando uma arma de fogo automática e o denunciado MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO empunhando uma submetralhadora.

Afirmaram que os mencionados acusados apontaram as ramas e faziam gestos para que a vítima SANDRO, condutor do veículo Voyage, fosse em direção a eles, momento em que a vítima SANDRO engatou marcha ré e saiu do local em disparada, sentido Batalhão da Policia Militar. Neste momento, os denunciados MICHAEL JACKSON DA SILVA QUEIROZ E MELZEMIAS PEREIRA RIBEIRO efetuaram quatro disparos de arma de fogo na direção do veículo, sendo que apenas um disparo atingiu o capô do veículo. Por fim, disseram que a Polícia Militar foi acionada via NIOP, sendo iniciada uma perseguição. Em sede policial as vítimas reconheceram os denunciados MICHAEL JACKSON DA SILVA QUEIROZ E MELZEMIAS PEREIRA RIBEIRO.

O PM ELIAQUIM SIQUEIRA DA MOTA, relatou que durante a perseguição os denunciados MEZELMIAS PEREIRA E ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA efetuaram disparos contra a VTR policial, PLACA QDF 0216, tendo sido danificadas (capô, paralamas e vidro dianteiros perfurados). O denunciado MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO foi preso pela equipe do SGT VALDEMIR MARQUES CARDOSO e o denunciado ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA foi preso pela equipe do SGT FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO.

O denunciado MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO foi encontrado no veículo marca FIAT, modelo Palio, placa HCV 2414, roubado durante a ação delituosa, sendo encontrado dentro do veículo 30 (trinta) munições de arma de fogo calibre 9mm (Laudo n° 2017.06.000098-BAL, em anexo) e o denunciado ROGÉRIO AZEVEDO DA SILVA foi preso enquanto estava escondido em um matagal nas imediações do Loteamento RUC Laranjeiras.

Por último, a Policia Militar recebeu denúncia anônima informando a localização do denunciado MICHAEL JACKSON DA SILVA QUIROZ, tendo este sido preso. (...)”

Transcorrida a instrução do feito, os ora acusados foram submetidos ao Tribunal do Júri (sentença – fls. 1093 e seguintes) e ao final, MICHAEL JACKSON DA SILVA QUEIROZ, restou condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado contra duas vítimas (Sandro Anderson Sales da Silva e Carlos Roberto de Brito), dispostos nos artigos, 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, do CP, por duas vezes, na forma do artigo 69, do CP. Em relação a MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO, fixou a pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção e, 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 30 dias multa, pelos crimes dos artigos 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, artigo 329, caput, artigo 163, parágrafo único, III, artigo 157, §2º, I e II, e artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, na forma do artigo 69, do CP.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente, pela nulidade da sessão de julgamento do tribunal do júri, aduzindo que o MP requereu a reprodução de um depoimentos prestado na primeira fase do processo, no entanto, a testemunha Sandro Anderson Sales da Silva, não tinha sido arrolada pela acusação para ser ouvido em plenário, sem qualquer intimação prévia da defesa para conhecimento e providência, inclusive, no momento do ato, impugnou face a ofensa do contraditório e ampla defesa, violando os artigos 422, 473, §3° e 479, do CPP.

No mérito, pleiteia a anulação do júri, alegando que a decisão é contrária a prova dos autos, aduzindo que há evidente relação entre a tese defensiva de negativa de autoria e o referido depoimento, sem que tivesse sido arrolado no prazo legal da fase do artigo 422, do CPP, devendo os apelantes serem submetidos a novo julgamento, observando-se o devido processo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, improvimento do recurso interposto pelos apelantes.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Por se tratar de ordem pública, passo a análise da extinção da punibilidade em relação ao crime de resistência, disposto no artigo 329, do CP e dano, disposto no artigo 163, parágrafo único, III, do CP, que teve pena fixada, respectivamente em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 07 (sete) meses de detenção, as quais, pelo artigo 109, VI, do CP, prescrevem em 03 (três) anos, por ser pena inferior a um ano e por se tratar de concurso de crimes, nos termos do artigo 119, do CP, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Verifica-se dos autos que o recebimento da denúncia, ocorreu em 02/10/2017 e a publicação da sentença condenatória em 03/02/2021, ultrapassando o lapso temporal suficiente para que seja de oficio reconhecida a extinção da pretensão punitiva do Estado, em consonância com o artigo 107, IV, do CP.

Dessa forma, de ofício julgo prescrito o crime de resistência, bem como de dano, excluindo as penas de detenção, da dosimetria, permanecendo somente as penas em relação ao homicídio qualificado tentado e roubo qualificado, nos moldes do artigo 69, do CP.

Inicialmente, consoante o relatório acima explanado, entendo que as alegações tanto preliminar, quanto de mérito se confundem, tanto que desaguam no mesmo pedido anulação do júri, por decisão contrária a prova dos autos, ante a inobservância dos princípios do contraditório e ampla defesa, alegando que o depoimento testemunhal de Sandro Anderson Sales da Silva é inválido, validando a alegação de negativa de autoria, apresentada nos autos.

Observa-se dos autos que o vídeo ora impugnado, reproduzido no momento do Tribunal do Júri, trata-se de depoimento da vítima Sandro Anderson Sales da Silva, colhido em juízo, na primeira fase do rito, perante o juízo e defesa, razão pela qual, não se trata de prova nova, que cause surpresa à defesa técnica, não causando qualquer ofensa ao artigo 479, do CPP.

Assim, o vídeo reproduzido ora questionado, fora legalmente reproduzido em plenário, observando-se as garantias processuais e o devido processo legal, sendo obediente ao contraditório e ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE. PROJEÇÃO DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE EM PLENÁRIO. PROVA IRREPETÍVEL. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Torna-se irrepetível, nos termos do artigo 473, §3º, do Código de Processo Penal, a inquirição em plenário de testemunha cuja intimação restou frustrada, por se encontrar em lugar incerto e não sabido. Assim, viável a exibição de seu depoimento colhido de forma audiovisual, sob contraditório, no sumário da culpa, eis que equivale à “leitura de peça a que se refiram” que dispõe o citado dispositivo legal. (...) (STJ – AgRg no AREsp: 1201518 RN 2017/0288793-1, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 21/02/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

Dessa forma, não há qualquer comprovação de prejuízo concreto sofrido pelo apelante, razão pela qual rejeito a preliminar arguida, com fulcro no artigo 563, do CPP, que prevê que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Essa previsão reafirma o princípio
pas des nullités sans grief
, cuja orientação é de que só poderá haver o reconhecimento da invalidade de atos cujas nulidades causem efetivos prejuízos às partes, o que não foi demonstrado neste caso. Colaciono julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O TERMO DE APELAÇAO E AS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. LIMITE FIXADO PELO TERMO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA PENA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É o termo de apelação, e não as razões do recurso, que delimita o âmbito de abrangência do apelo contra sentença do Tribunal do Júri, não havendo que se falar em violação do postulado tantum devolutum quantum appellatum, se a e. Turma julgadora analisa, mesmo sem a correspondente razão, todos os fundamentos ali indicados.
2. Inexistindo protesto pela nulidade devidamente fundamentado, demonstrando o prejuízo decorrente e consignado em ata, não há como acolher a pretensão defensiva para a anulação da sessão de julgamento realizada.
3. O magistrado, ao efetuar a dosimetria, deve observar as penas aplicáveis dentre as cominadas, assim como a respectiva quantidade no contorno dos limites legalmente previstos e estabelecer, com essas balizas, a quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com fundamento nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, o que se deu no caso concreto. 4. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão unânime. (
2019.03826604-51, 208.202, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-17, Publicado em 2019-09-19)

No mesmo sentido, entendo que não há como anular o júri para que os apelantes sejam submetidos a novo julgamento, por decisão contrária a prova dos autos, visto que a materialidade do delito encontra-se comprovada por meio dos documentos juntados aos autos e a autoria, de igual forma, através do conjunto probatório, produzido tanto na fase policial, quanto em juízo e no plenário do Júri, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovando o narrado na peça acusatória.

Ressalto que a tese absolutória restou alegada em plenário, sendo rechaçada pelo soberano Conselho de Sentença, não acolheu.

Colaciono julgado no sentido de que n
ão restando comprovada nos autos a tese de legítima defesa sustentada em plenário, torna-se inviável a cassação do veredicto proferido pelo Júri Popular, sob o pífio fundamento que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. ALEGAÇAO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, eventual nulidade ocorrida após a decisão de pronúncia deve ser arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas às partes, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal1. Preliminar rejeitada.
2. Não restando comprovada nos autos a tese de legítima defesa sustentada em plenário, torna-se inviável a cassação do veredicto proferido pelo Júri Popular, sob o pífio fundamento que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.02785102-90, 206.141, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07- 09, Publicado em 2019-07-10)

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria do crime. Ademais, é sabido que a decisão do Júri, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória acolhida pelos jurados, através de provas constantes nos autos, impondo-se, portanto, que se observe o Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos do Tribunal Popular.

Nesse sentido,
in verbis:

STF: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos, salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos, remontando a garantia do art. 5.º, XXXVII, “c”, da Constituição Federal ao célebre Buschel’s Case, de 1670, decidido pelas Cortes Inglesas. Não viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos o comando de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no caso de proferida decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A avaliação, se o veredicto é manifestamente contrário às provas, cabe somente às Cortes de Apelação, já que os Tribunais Superiores resolvem questões de direito e não questões de fato e prova. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, de todo inviável nele reavaliar o conjunto probatório que levou à reversão do veredicto. Agravo regimental não provido. (RHC 113314 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 10-10-2012 PUBLIC 11-10-2012).

STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Omissis... 2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes. 3. Omissis... 5. Ordem denegada. (HC 216.898/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012).

Dessa forma, não há como anular o julgamento, posto que a decisão restou em consonância com as provas produzidas nos autos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória, nas razões recursais, mas de ofício reconhecer a extinção da punibilidade em relação aos crimes de dano e resistência, excluindo por conseguinte as penas de detenção estabelecidas pelo magistrado.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 09/08/2023